Tribunal: STF
Processo: ARE 1492894
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE COBRANÇA – VERBA GDI (GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL) – PAGAMENTO DE VERBAS VENCIDAS – LEI Nº 16.190/06 - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVAMENTE DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da EC 113/2021; bem como ao(s) art.(s) 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se observa, o valor unitário da cota GDI, devida aos Técnicos Fazendários da SEF/MG, é equivalente a 47,17% do valor da cota GEPI – Gratificação de Estímulo à Produção Individual, paga aos Gestores Fazendários.



    Destarte, conclui-se que sempre que há modificação do valor da cota-GEPI, haverá necessariamente também modificação do valor da cota-GDI.



    No que concerne a GEPI, o Decreto nº 46.284/2013, que regulamenta a atribuição e o pagamento da Gratificação de Estímulo à Produção Individual ao servidor ocupante da carreira de Gestor Fazendário – GEFAZ, esclareceu como se daria a forma de atualização da referida gratificação, in verbis:



    Art. 3º. O valor unitário da cota-GEPI corresponde à importância equivalente a onze mil seiscentos e três centésimos de milésimos por cento do valor do vencimento básico do cargo de Gestor Fazendário, Nível I, Grau “A”. 



    § 1º. O valor da cota-GEPI será ajustado em primeiro de janeiro de cada ano em relação ao valor vigente em dezembro do último ano, pela variação positiva da arrecadação dos impostos estaduais apurada de janeiro a dezembro do último ano, em relação à arrecadação do penúltimo ano, atualizada, mês a mês, até o mês de dezembro do último ano com base em cem por cento do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA – verificado no período.



    Conforme se depreende da leitura da referida legislação, a GEPI tem seu valor calculado e atualizado automaticamente a cada ano, em primeiro de janeiro, e, cabe ao ente federativo publicar a Resolução Conjunta entre a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e a Secretaria de Estado de Fazenda, divulgando o índice de variação da arrecadação de impostos estaduais, acarretando automaticamente a atualização da verba em questão. Em relação aos anos de 2019 e 2020, a Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 5.411, de 29/10/2020, foi publicada com efeitos retroativos a 01/01/2019 e 01/01/2020. Observemos:



    [...]



    Da legislação em regência, pois, depreende-se que o valor da Gratificação de Desempenho Individual será alterado sempre que for atualizado o valor da Gratificação de Estímulo à Produção Individual, sendo possível concluir que a atualização da cota-GEPI, com efeitos retroativos, conforme Resolução Conjunta SEF/SEPLAG, em relação aos anos de 2019 e de 2020, deve repercutir na atualização da cota-GDI.



    Destarte, infere-se a determinação de atualização dos valores da cota-GEPI no período compreendido entre janeiro de 2019 a outubro de 2020, e por consectário lógico da cota-GDI, sendo que apenas na folha de pagamento de novembro de 2020 foi processado o reajuste, conforme verifica-se pela análise dos contracheques juntados ao caderno processual.



    Diante de todo o exposto alhures, inegável que a parte ré deva pagar à parte autora as diferenças salariais, mormente quando não se comprovou o pagamento dessa importância em momento posterior.



    Ademais, competiria ao ente réu se desincumbir de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando que houve o pagamento retroativo referente ao reajuste concedido em janeiro de 2019 e em janeiro de 2020, o que não foi o caso nos autos.



    [...]



    Sobre o importe devido, deverá haver atualização monetária pelo IPCA-E, por ser o mais adequado a recompor o poder aquisitivo da moeda, a contar, conforme súmula n. 43 do STJ, desde a data em que cada prestação deveria ter sido paga, acrescido de juros de mora, os quais devem corresponder aos juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, parte final, Lei 9.494/97), a partir da citação (art. 405, CC, e art. 240, CPC), até 09/12/2021, momento a partir do qual deverá incidir, uma única vez, a título de correção monetária e juros, a taxa SELIC, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente